Tribunal: TJES
Processo: 5011171-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011171-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI e outros (3)

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO FONTANA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO.
I
NEXISTENTE.
ENFRENTAMENTO DA
MATÉRIA
.

PRETENSA REVISÃO DO JULGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PONTO A PONTO
.
MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
acórdão impugnado não é omisso quanto aos argumentos descritos em razões recursais de embargos de declaração, pois foi claro em apontar sobre prescindibilidade da nomeação de corretor de imóveis no caso dos autos, o qual expressou ser possível a realização da perícia por engenheiro civil com o fim de proceder à avaliação de imóvel penhorado.

2
.
Relativamente à impugnação ao deferimento da Gratuidade da Justiça concedida ao embargado em primeiro grau de jurisdição, observa-se que a decisão agravada (ID n. 3735533) não trata deste tema, sendo ato jurisdicional pretérito ao qual não fora impugnado tempestivamente, ocorrendo a preclusão deste intento (art. 507, CPC).

3.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, nos moldes do inciso IV, do artigo 489, do Código de Processo Civil.

4
.

F
undamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência deste Tribunal, a qual foi devidamente valorada a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011171-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI, ZURETTE NEVES CALIARI, LUIZ CARLOS NEVES CALIARI, ESPOLIO DE MARIO CALIARI

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO FONTANA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI - ES7273, WILSON HAESE - ES5411, HIRAN LUIS DA SILVA - ES16557

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEX LEAL GUEDES - ES30522-A, MAULY MARTINS DA SILVA - ES8374

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
n
o agravo de instrumento
opost
o por CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI E OUTROS

contra o acórdão d
e

ID n.
5383181
, proferido pel
a
Terceira
Câmara Cível
que,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso interposto
pelos embargantes
.

N
as
longas
razões recursais acostadas
no
ID n.
5545120
,
o
s

embargante
s

alegam
que
o acórdão
é omisso,
pugnando,
em síntese, o seguinte
:

“
a)
s
eja retirado e excluído o nome de ZURETTE NEVES CALIARI do sistema do PJE/ES como parte Agravante do Agravo de Instrumento em epígrafe,
pois
constou de forma equivocada no sistema
(...)
;

b) a avaliação no imóvel urbano penhorado (fls. 45) seja realizada por um corretor de imóveis e não por um engenheiro civil,
(...);

c)
tornar
sem feito a gratuidade da justiça deferida em favor do Embargado/Agravado/Exequente nos autos da ação de execução agravada
(...);

d) suspensão da ação de execução de título extrajudicial, processo tombado sob o nº 0000021- 40.1999.8.08.0057, em trâmite na Comarca de Águia Branca-ES., até o julgamento definitivo dos recursos oriundos da ação rescisória e até o trânsito em julgado do agravo de instrumento em epígrafe
(...);

e)
(...) prequestionamento de
toda a matéria de defesa, enfrentando expressamente as questões federais veiculadas aos artigos 1022, II, parágrafo único, II, c/c o artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015, art. 3º, caput, da Lei 6.530/78, artigo 4º e 5º e 6º, da Resolução n° 1.066/2007 do Conselho Federal de Corretores de Imóveis-COFECI, art. 98, art.99 e seu 1º, do CPC, e, art. 805, do CPC/2015.”

Pois bem.

I
nicialmente,

destac
a-se
que
os
embargos de declaração
se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois
são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta
é infirmada por ao menos
um dos seguintes
vícios: omissão, obscuridade ou contradição,
bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em apreço,
contudo,
pelo teor das razões recursais, depreende-se que
o

embargante almeja
apenas
rediscutir a conclusão do
acórdão
objurgado,
sob a sua ótica,

o que é inviável pela via dos aclaratórios
.

Inicialmente, registre-se que a retificação da autuação das partes já fora determinada quando da prolação do relatório, conforme solicitado pelos embargantes.

Em relação
ao mérito recursal,

o
acórdão
impugnado
não é omisso quanto aos argumentos descritos em razões recursais de embargos de declaração,

pois
foi claro em apontar
sobre prescindibilidade da nomeação de corretor de imóveis no caso dos autos
,
sendo possível a realização da perícia
por
engenheiro civil
com o fim de
proceder à avaliação de imóvel penhorado
.

Senão vejamos trecho do voto condutor do acórdão embargado que aborda a matéria tida como omissa:

Na espécie, os agravantes insurgem-se contra a nomeação de perito engenheiro civil para proceder à avaliação de imóvel penhorado, alegando falta de habilitação técnica do profissional e necessidade de substituição por corretor de imóveis, devido à complexidade da avaliação de imóveis urbanos.

Sabe-se que a nomeação de perito é precedida da habilitação e inscrição do profissional no cadastro disponibilizado pelo Poder Judiciário, nos termos do § 1º, do art. 156, do CPC.

Somado a isso, é imperioso destacar que a legislação que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, qual seja, a Lei nº 5.194/66, em seu art. 7º, alínea “c”, inclui a avaliação de imóveis como prerrogativa de tais categorias profissionais.

Sendo assim, a avaliação de imóvel consiste em uma das competências do engenheiro civil, de modo que não se justifica a substituição do profissional sem a devida comprovação de que é indispensável a qualificação específica de corretor na realização da avaliação pretendida.

Além disso, há que se ter em mente que a determinação de valor a um imóvel depende do conhecimento acerca do mercado imobiliário local e das características do bem, o que não está adstrito ao corretor de imóveis, podendo ser alcançado, de igual modo, por outros profissionais.

Diante de tais premissas, não vislumbro dos documentos colacionados ao presente instrumento elementos que possam desabonar a idoneidade profissional e/ou a qualificação técnica do perito nomeado para a realização da avaliação designada.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou avaliação de imóvel realizada por perito. Pretensão da agravante executada a nova avaliação. Alegação de que a avaliação anterior foi embasada em tabelas prontas, e de que caberia a um corretor, e não a um engenheiro civil a avaliação. Não acolhimento. Agravante que não atribui ao perito desconhecimento técnico. Avaliação que pode ser feita por engenheiro civil. Indicação precisa da forma de cálculo, sem utilização de tabelas prontas, levando em consideração o padrão específico do imóvel, o custo unitário básico da construção, que pode ser usado como parâmetro de avaliação. Ausência de impugnação de conteúdo técnico. Mero inconformismo com a conclusão do laudo. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2028643-02.2021.8.26.0000; Ac. 14396847; Assis; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 25/02/2021; DJESP 05/03/2021; Pág. 2354)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de apuração de haveres. Fase de instrução probatória. Indicação de engenheiro civil para avaliação de bens imóveis. Cabimento. Decisão que, em princípio, não seria recorrível. Casos excepcionais em que o diferimento da recorribilidade traz gravames às partes e ao processo que demandam sopesamento. Matéria probatória. Diferimento da recorribilidade que poderia ensejar o futuro reconhecimento do cerceamento de defesa. Inadmissibilidade, ante os princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo. Interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC/15 a fim de assegurar a regular produção das provas e evitar prejuízos processuais. Recurso que se reputa cabível. Mérito. Alegação de que corretor de imóveis seria o profissional mais capacitado para realizar perícia imobiliária. Incapacidade técnica de engenheiros civis que não se presume. Precedentes. Possibilidade de o agravante indicar assistente técnico, formular quesitos, impugnar o laudo pericial. Garantia do exercício regular do contraditório. Ausência de potencial prejuízo. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; AI 2224889-10.2017.8.26.0000; Ac. 11381330; Santos; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 18/04/2018; DJESP 26/04/2018; Pág. 2128)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença. Decisão de Primeiro Grau que homologou laudo de avaliação do imóvel realizada por perito regularmente nomeado nos autos. Perícia técnica oficial realizada por engenheiro civil. Agravante que não se insurgiu contra a nomeação do profissional, alegando apenas posteriormente que a avaliação deveria ser realizada por corretor de imóveis. Avaliação de imóvel urbano, sem grandes complexidades. Ausência de elementos a infirmar a validade da avaliação realizada pelo vistor oficial. Recurso improvido, com a manutenção da r. Decisão guerreada. (TJSP; AI 2202344-09.2018.8.26.0000; Ac. 11935723; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Nunes; Julg. 23/10/2018; DJESP 26/10/2018; Pág. 2049)

Registro, ainda, que, para a realização de perícia judicial, as partes podem indicar assistentes técnicos para acompanhar as diligências que serão empreendidas, formular quesitos, bem como impugnar o laudo pericial, mediante a garantia do exercício regular do contraditório, não subsistindo potencial prejuízo.”

Relativamente à impugnação
ao

deferimento da Gratuidade da Justiça
concedida
ao
embargado
em primeiro grau de jurisdição
,
observa-se que a decisão agravada (ID n. 3735533) não trata deste
tema
, sendo ato jurisdicional pretérito ao qual não fora impugnado tempestivamente, ocorrendo a preclusão
deste intento
(art. 507, CPC)
.

No que diz respeito
a alegação recursal de que
n
o acórdão embargado
não consta fundamento que tenha analisado

a alegação de aplicação do

“poder geral de cautela e
do
princípio de menor gravosidade da execução ao devedor, estabelecido no artigo 805 do CPC”
,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida,
nos moldes do inciso IV, do artigo 489, do Código de Processo Civil
. Essa é a interpretação que se extrai d
e paradigmático julgado exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016)

A
decisão recorrida não partiu de premissa equivocada como assevera
m

os

embargante
s
, notadamente quando
constata que “execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 1999, e a sua suspensão, implicaria em indevida paralisação da marcha processual, o que culminaria no prolongamento da tramitação do feito, o que vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo, nos moldes do art. 6º do CPC.” (ID n. 5383181)

Devidamente analisada
s
a
s
quest
ões
pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

Portanto, fundamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência
deste Tribunal
, a qual foi devidamente valorada a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do caráter de rediscussão de matéria de Direito, advirta-se às partes que a oposição de novos embargos manifestamente protelatórios poderá importar em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

D
ou as matérias suscitadas como prequestionadas.

É como voto.

1
-
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.